Tribunal: TJES
Processo: 0001391-18.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-08

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Donizete Cardoso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal por ele interposta, redimensionando a pena imposta pela prática de homicídio consumado. O embargante sustenta omissão na análise das consequências do crime e pleiteia modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se o acórdão deixou de analisar fundamentos relevantes sobre as consequências do crime, o que caracterizaria omissão;
(ii) se há erro material ou contradição que justifique a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a omissão apontada, pois a análise das consequências do crime foi devidamente enfrentada.
4. A tese recursal apresentada, relativa à valoração de documento/vetor consequências do crime, constitui inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
5. A rejeição dos fundamentos trazidos no recurso não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação com o conteúdo do acórdão, e indevida inovação, incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento de teses recursais não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade.

É inadmissível inovar no conteúdo do recurso por meio de embargos de declaração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c";
CPP, arts. 593, III, "d", e 619;
Súmula 523/STF; Súmula 713/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.03.2022;
STJ, REsp 1686720/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.08.2018, DJe 04.09.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001391-18.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DONIZETE CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Donizete Cardoso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal por ele interposta, redimensionando a pena imposta pela prática de homicídio consumado. O embargante sustenta omissão na análise das consequências do crime e pleiteia modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se o acórdão deixou de analisar fundamentos relevantes sobre as consequências do crime, o que caracterizaria omissão;
(ii) se há erro material ou contradição que justifique a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a omissão apontada, pois a análise das consequências do crime foi devidamente enfrentada.
4. A tese recursal apresentada, relativa à valoração de documento/vetor consequências do crime, constitui inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
5. A rejeição dos fundamentos trazidos no recurso não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação com o conteúdo do acórdão, e indevida inovação, incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento de teses recursais não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade.

É inadmissível inovar no conteúdo do recurso por meio de embargos de declaração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c";
CPP, arts. 593, III, "d", e 619;
Súmula 523/STF; Súmula 713/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.03.2022;
STJ, REsp 1686720/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO

Como relatado cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇAO
opostos por
DONIZETE CARDOSO,
manifestando inconformismo quanto aos termos do julgamento do apelo a seu tempo interposto, cujo conteúdo teve o condão de dar parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar a pena imposta, tudo à luz da reconhecida prática do delito de homicídio perpetrado em face da vítima
LUIZ CARLOS SANTOS COSWOSK.

O recorrente aponta omissão relevante quanto à análise das consequências do delito, apta a atrair a modificação do julgado do apelo.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, e por mais de um motivo e fundamento.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES DE INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO. NULIDADE POR DEFESA DEFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Donizete Cardoso, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou por homicídio consumado, com base em veredicto do Tribunal do Júri. A defesa alega nulidades processuais por desídia de defensor constituído e posterior nomeação de dativo, veredicto manifestamente contrário à prova dos autos e erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) se houve nulidade decorrente da atuação causídico contratado e defensor dativo no julgamento;
(ii) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos;

(iii) se a pena foi fixada de forma técnica e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
M
uito tempo após o regular oferecimento das razões de insurgência o apelante apresentou o denominado aditamento às razões de recurso, em 10 de abril de 2024, alegando nova nulidade, tratando-se de aditamento não conhecido em razão da preclusão.
Deveras
“exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa”
(STF - HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022).
Ademais, que a superveniência de sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia, mais uma vez em razão da sobredita preclusão.

DA ALEGADA NULIDADE

Pelo estudo dos autos, afere-se que o panorama do ocorrido na instância antecedente fora externado com propriedade pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, haja vista que:
a)
O acusado, ora apelante, possuía advogado constituído nos autos desde a gênese, conforme instrumento de procuração de fl. 44;
b)
Inexistia nos autos a informação de que os advogados constituídos tinham renunciado à representação processual outorgada pelo acusado, e portanto;
c)
Houve o trânsito em julgado da sentença de pronúncia (conforme certidões de fl. 131);
d)
O acusado foi regularmente intimado pessoalmente da Sentença de pronúncia (fl.131), e optou, após a sua soltura, e após a pronúncia, por fornecer endereço incorreto ao juízo, de modo que posteriormente fora regularmente decretada a sua revelia;
e)
O Ministério Público se manifestou na fase do art. 422/CPP (fl.132);
f)
A defesa constituída foi intimada para manifestar-se na fase do art.422/CPP, e, deliberadamente, não se manifestou (fl.135 e certidão de fl.135/v); Como afirmado pelo juízo antecedente, fora equivocada a intimação pretérita do acusado para constituir novo advogado nos autos, pois a sua defesa constituída era obrigada a ser intimada da fase do art. 422/CPP (o que efetivamente ocorreu), mas não era obrigada a manifestar-se na fase do art. 422/CPP.

Alfim, designada nova data da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, afere-se que o causídico que representava o apelante fora devidamente intimado para comparecer ao ato, oportunidade em que também fora da franqueada – em nome do contraditório e da ampla defesa - a possibilidade de o acusado constituir novo advogado para o ato, se assim lhe aprouvesse.

Assim, uma vez que não fora indicado pelo apelante outro causídico para lhe representar no Júri – sendo certo que a intimação por edital se consolidou em razão da revelia decretada, em razão da opção do réu de permanecer em local incerto e não sabido, ao contrário de sua antiga postura de comparecimento espontâneo em juízo – não é inadequada a nomeação precedente de defensor dativo para atuação na causa, para atuação no júri, como de fato ocorreu, também em razão do não comparecimento nem do réu, nem do advogado que o representava, na sessão de julgamento.

Não há, desta maneira, que se falar em nulidade
, e mesmo se fosse o caso, a alegação genérica de nulidade, bem como a ausência de comprovação de prejuízo remetido em desfavor do apelante, nos remete à aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, haja vista que nem toda imperfeição – se existente - causa efeitos deletérios ao direito processual e material, como na hipótese vertente.

Em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, não se pode concluir acerca de prejuízo decorrente da atuação do defensor dativo perante o Tribunal do Júri, pelo simples fato de que sua nomeação e seu acesso aos autos se consolidaram em data próxima do júri. In casu, a análise das nuances e peculiaridades do processo não demandava tempo demasiado para se concretizar, e afere-se atuação até exitosa do defensor dativo no julgamento concretizado, que garantiu ao apelante a absolvição com relação a um dos delitos objeto da denúncia, relativo ao homicídio tentado.

Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade
, e registra-se: A própria Súmula 523 do STF, destaca que a deficiência de defesa - por certo se existente - apenas acarretará a nulidade do feito se demonstrado o efetivo prejuízo, hipóteses não constatadas nos autos.

DA AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS

Quanto a tese jurídica que ressalta julgamento contrário às provas dos autos, de igual forma que sua rejeição é medida que se impõe.

Nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda: M
anifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este panorama que se revela no caso concreto.

A conclusão dos jurados pela condenação se norteou com base em prova regularmente produzida.

Por certo em razão das próprias declarações prestadas pelo apelante, no sentido de que realmente efetivou os disparos em face da vítima não sobrevivente; em razão das declarações prestadas pelo irmão da vítima fatal – pessoa que também figurou nestes autos como vítima, e que desde a esfera policial, e em juízo, revelou que
se encontrava no local no momento do crime
,
que não houve evento pretérito que sustentasse ato em nome da legítima defesa, e que logo após a abordagem do apelante, mesmo iniciada a sua fuga, ouviu um dos disparos que ocasionou a morte da vítima fatal; e demais provas produzidas.

De se reafirmar, agora com maior intensidade, diante do que fora destacado em plenário, que:
A
. Não se deve retirar a importância probatória de declarações prestadas em juízo que direciona a autoria para a esfera de responsabilidade do denunciado, claramente em desfavor do ora recorrente;
B.
O fato dos jurados terem acolhido uma das teses submetidas a julgamento, a que estrutura a condenação do apelante - à luz de lastro probatório apto para tanto, não só com base em testemunha indireta, e rejeitada por via reflexa qualquer causa de absolvição, nos possibilita concluir que não se trata de decisão contrária às provas dos autos.

“Se há prova para a condenação, ainda que reduzida e controvertida, não é possível cassar o veredicto condenatório em uma apelação, que dirá, então, em uma ação revisional. A expressão em si (sentença contrária à evidência dos autos) exterioriza um julgamento totalmente divorciado dos elementos de convicção (prova), não albergando a hipótese em que o Tribunal conclui pela fragilidade do conjunto probatório, juízo esse de extrema subjetividade, que, caso admitido em uma ação revisional, acabaria por esvaziar por completo a primazia dos veredictos do Tribunal do Júri, com sede constitucional.5. Recurso especial provido para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo a condenação imposta ao recorrido, determinando, ainda, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que analise a preliminar suscitada na revisão, que ficou prejudicada com o acolhimento da questão de mérito, ora afastada
”. (REsp 1686720/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Reafirma-se, portanto, no caso apreciado, a soberania dos veredictos, para que a condenação seja mantida no caso concreto.

DA PENA APLICADA

No que se refere a dosimetria, a pretensão de redimensionamento da pena deve prosperar, não pela ausência de regular de fundamentação das circunstâncias judicias negativadas, mas diante da ausência de RAZOABILIDADE na fixação da pena-base.

Diante de três circunstâncias judiciais analisadas em desfavor do apelante, não se revela razoável a fixação da pena-base no importe de 14 anos e 09 meses de reclusão – de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 06 a 20 anos – sem que nenhuma fundamentação concreta justificasse o afastamento de método e conhecidas frações sugestionadas pelas Cortes de Superposição.

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta, fixando-a no importe de 0
9 (NOVE) anos, 4 (QUATRO) meses e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

In casu, em que pese o respeitável argumento externado no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram abordados argumentos coerentes e suficientes para deslinde do Apelo, inclusive para reafirmar
a juridicidade da consideração negativa quanto ao vetor consequências do delito.

Ademais, a tese utilizada para apontar o vício na conclusão do Magistrado quanto ao ponto (relativa a documento utilizado para valorar desfavoravelmente o vetor consequências do crime),
demonstra notória e indevida inovação recursal, ineficaz para fins de alteração do julgado.

A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão ou contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando, mesmo que inexistente, a meu sentir, pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.